Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744713-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO ALVES DE MOURA IMPETRANTE: STEPHANE SILVA TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada STEPHANE SILVA TAVARES em favor de CRISTIANO ALVES DE MOURA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que está impondo ao paciente regime prisional mais gravoso que o da condenação. Relata a defesa que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, a título de reparação por danos morais à vítima, sendo-lhe concedido o direito de recorrer solto. Aduz que o paciente não foi intimado para iniciar o cumprimento da pena, sendo surpreendido com o mandado de prisão expedido em 12/9/2024 e cumprido em 16/9/2024, em Valparaíso de Goiás. Ressalta que o juízo da audiência de custódia ordenou o recambiamento do paciente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o que já expirou. Paralelamente, alega que requereu a liberdade provisória do paciente até que a carta de emprego apresentada nos autos fosse analisada, com o imediato recambiamento para o Distrito Federal, o que foi indeferido, reafirmando-se a decisão de recambiamento com força de ofício. Sustenta que o constrangimento ilegal imposto ao paciente é manifesto, haja vista que o paciente não teve oportunidade de se apresentar para iniciar o cumprimento da pena e nem sequer foi verificado se haveria vaga disponível para cumprimento do regime semiaberto, violando-se a Resolução 474 do CNJ e a Súmula Vinculante n. 56. Alega que a persistência dessa ilegalidade vem afetando a saúde do paciente, que já emagreceu aproximadamente dez quilos, passou a apresentar problemas na pele e também psicológicos, como crises de ansiedade e de pânico. Reforça que o paciente já tem proposta de emprego no Distrito Federal para vaga de estoquista, com o cumprimento da pena no regime semiaberto, a qual foi encaminhada para a Seção Psicossocial da VEP, que já entrevistou o empregador, aguardando apenas a análise pelo magistrado. Tece considerações sobre o tempo de cumprimento de pena para progressão de regime, anotando que o paciente, de acordo com a projeção feita, poderá progredir para o regime aberto em 14/1/2025, faltando apenas três meses para alcançar o benefício. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja reconhecida a ilegalidade do regime em que se encontra o paciente, determinando-se sua imediata soltura, com aplicação de monitoramento eletrônico, dando-lhe o prazo de dois dias para se apresentar na comarca do processo de execução de origem. No mérito, pugna pela concessão da ordem de forma definitiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, tendo em vista o esgotamento do prazo para recambiamento; ou lhe seja permitido cumprir prisão domiciliar, caso não haja vaga no sistema prisional compatível com o regime semiaberto, até que seja apreciada a proposta de emprego pelo magistrado; ou, ainda, que seja determinado o imediato recambiamento em 48h. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, não verifico flagrante ilegalidade na decisão judicial que determinou a prisão do paciente para início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. A Resolução 474/2022 do CNJ, invocada pela defesa, alterou o art. 23 da Resolução n. 417/2021, disciplinando que: “Art. 23 Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. Referida norma foi editada para atender a decisão do STF no julgamento da ADPF no 347 e da Súmula Vinculante no 56, tendo em vista que diversas localidades do país não contam com estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto. Diferentemente, o Distrito Federal conta com estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, tanto para homens como para mulheres, e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. Trata-se, portanto, de ato ordinatório. Quanto ao recambiamento do sentenciado para o Distrito Federal, os autos precisam ser melhor instruídos, a fim de que se possa analisar se há o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024 18:13:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator